Tribunal: TJSP
Processo: 2126748-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – TLFF e Multas dos Exercícios de 2019 a 2021 – Decisão que indeferiu pedido de arresto – Pretensão à reforma – Não cabimento – Não esgotadas todas as tentativas de localização dos executados – Ausentes requisitos para o deferimento de arresto neste momento processual – Medida cabível apenas se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar, nos termos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – TLFF e Multas dos Exercícios de 2019 a 2021 – Decisão que indeferiu pedido de arresto – Pretensão à reforma – Não cabimento – Não esgotadas todas as tentativas de localização dos executados – Ausentes requisitos para o deferimento de arresto neste momento processual – Medida cabível apenas se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 6.830/80 – Hipóteses não configuradas – Impossibilidade de aplicação subsidiária do art. 830 do CPC em execução fiscal, que é regida por lei especial – Decisão mantida – Recurso não provido.